Tribunal: TJES
Processo: 0000344-26.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000344-26.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS FREITAS OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – FALECIMENTO DE UM DOS APELANTES. APELAÇÃO REMANESCENTE: TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por dois acusados contra sentença que condenou ambos pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sendo que, no curso da tramitação do recurso, foi comprovado o falecimento do réu Jhon Victor Pimenta dos Santos.

Quanto ao corréu Marcos Freitas Oliveira, pleiteou-se absolvição por ausência de provas, desclassificação para uso de drogas, readequação da dosimetria da pena e concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) punibilidade de Jhon Victor Pimenta dos Santos extinta em razão de seu falecimento;
(ii) definir se estão presentes elementos suficientes para a manutenção da condenação de Marcos Freitas Oliveira, com eventual redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovado o óbito do apelante Jhon Victor Pimenta dos Santos, impõe-se a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, restando prejudicado seu recurso.
4. Quanto ao apelante Marcos Freitas Oliveira, a autoria delitiva restou comprovada por meio dos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares que atuaram na diligência, os quais não demonstram vício ou dúvida quanto à sua veracidade.
5. A tese de ausência de autoria e de mera condição de usuário foi afastada diante do conjunto probatório, notadamente pela natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos (maconha, crack e cocaína), além das circunstâncias do flagrante.
6. A pena-base, inicialmente fixada acima do mínimo legal, foi redimensionada em razão da quantidade inexpressiva de droga apreendida (183g), reduzindo-se ao mínimo legal de 05 (cinco) anos.
7. Reconhecido o tráfico privilegiado, aplicou-se a causa de diminuição em seu grau máximo (2/3).
8. Estabelecido o regime inicial aberto, substituiu-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos da Súmula Vinculante 59 do STF.
9. A análise da assistência judiciária gratuita foi postergada para o juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. O falecimento do réu impõe a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.
2. A comprovação da autoria delitiva por meio de depoimentos policiais harmônicos autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas.
3. A pena-base fixada acima do mínimo legal deve ser reduzida quando a quantidade de droga apreendida for inexpressiva.
4. O tráfico privilegiado, quando presentes os requisitos legais e verificada a ínfima quantidade de droga, autoriza a aplicação da causa de diminuição em seu grau máximo."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 107, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; STJ, Súmula 231; STF, Súmula Vinculante 59.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal 0003296-17.2019.8.08.0050, Relator: Des. Willian Silva, j. 23.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso de Jhon Victor Pimenta dos Santos, extinguindo a sua punibilidade em razão de seu falecimento, e dar parcial provimento ao recurso de Marcos Freitas Oliveira, para redimensionar a pena e substituí-la por penas restritivas de direitos, nos termos do voto do Relator.

VOTO – PRELIMINAR: DO APELO APRESENTADO POR JHON VICTOR PIMENTA DOS SANTOS

Eminentes pares,

Comprovado o falecimento do réu/apelante
JHON VICTOR PIMENTA DOS SANTOS
, eis que apresentada a regular e respectiva Certidão de Óbito, declaro extinta a sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, e julgo prejudicado o seu recurso, por evidente ausência de interesse recursal.

É como me manifesto.

4

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Remanesce a análise da
APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
MARCOS FREITAS OLIVEIRA
, que manifesta inconformismo quanto aos termos de sentença prolatada na instância antecedente, cujo conteúdo implementou a parcial procedência da pretensão punitiva Estatal, para efetivar a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

MARCOS FREITAS OLIVEIRA
a
duz, em síntese, que:
A.

Inexiste prova da autoria do crime objeto da condenação, devendo ser efetivada a desclassificação do delito, por se tratar de mero usuário de drogas;
B.
Não foram compensadas circunstância atenuante e agravante;
C.

A causa de diminuição aplicada pelo reconhecimento do tráfico privilegiado deve ser fixada no seu patamar máximo, fixando o regime aberto para fins de início de cumprimento de pena;
D.
É de ser concedida a assistência Judiciária.

Muito bem.

Narra a denúncia que:

“
(...)
N
o dia 02 de março de 2023, por volta das 01h31min, na Est
rada
de Bah
i
a Nova, pr
ó
ximo a linha de trem Santo Agostinho, nesta Comarca de Viana/ES, os denunciados traziam consigo e tinham em depósito 09 (nove) buchas de substância similar a "maconha", 30 (trinta) pedras de substância similar a "crack", 26 (vinte e seis) papelotes de substância similar a "cocaína" e 79 (setenta e nove) pinos de substância similar a "cocaína", conforme Auto de Apreensão, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

No dia dos fatos,
durante
patrulhamento tático motorizado, os policiais militares no local supramencionado, tendo em vista o intenso tráfico de drogas na região, parte da equipe desembarcou da viatura e fez um cerco na tentativa de visualizar algo de ilícito.

Com o cerco, foi possível observar cerca de 06 indivíduos em posse de arma de fogo, realizando a venda de drogas na região de pasto.

Os policiais militares então deram voz de abordagem aos suspeitos e um dos indivíduos efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, que repeliram a injusta agressão com disparos de arma de fogo, e, após os disparos, os indivíduos correram para uma região de mata fechada.

Nesse contexto, os militares iniciaram buscas, sendo possível localizar, em meio a vegetação, os denunciados Marcos Freitas Oliveira e John Victor Pimenta Santos, e os adolescentes Eduardo Gonçalves da Silva e Pablo Vasconcelos Campos.

Com Pablo foi localizada uma mochila com as drogas que foram apreendidas, e dando continuidade as buscas, foi localizada 01 (u
ma
) submetralhadora calibre .380 e 02 (dois) carregadores, contendo 15 (quinze) munições intactas (...)”.

No que se refere a autoria do delito de tráfico de drogas por parte de

MARCOS FREITAS OLIVEIRA,
em que pese os respeitáveis argumentos externados pela defesa, entendo que a mesma restou devidamente comprovada nos autos, de acordo com as provas lícitas produzidas e reafirmadas em juízo.

Entendo que os depoimentos prestados pelos Policiais que atuaram na ocorrência foram unânimes, e convergiram quanto a ponto primordial para o deslinde efetivado,

no sentido de que o grupo abordado, no qual integrava o sobredito apelante, era o grupo de traficantes, e que no momento da abordagem não mais haviam usuários no local
.

Tudo conforme descrito e transcrito na sentença objurgada, e conforme a prova contida em mídia audiovisual, que reafirma os fatos conforme descrito na denúncia.

Sabemos que os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no presente caso.

E ainda: Para fins de reconhecimento do tráfico de drogas é despiciendo que sejam flagrados atos de venda, tratando-se de delito multinuclear, que é muitas vezes praticado por usuários.

Impossível, portanto, efetivar a almejada absolvição ou a desclassificação.

No que se refere a dosimetria, neste ponto a sentença merece reparos.

Quanto a
MARCOS FREITAS OLIVEIRA,
com
relação ao crime de tráfico de drogas, detecto que a pena-base fora fixada acima do mínimo legal, no patamar de 07 anos e 06 meses – de uma pena que varia de 05 a 15 anos), tão somente com base no art. 42 da Lei n. 11343/06, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha).

Ocorre que no caso concreto afere-se ínfima quantidade de droga apreendida – cerca de 183 g no total – revelando a impossibilidade de fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base somente nos critérios adotados.

Nesse sentido
a quantidade de droga não se mostra relevante
a ponto de ensejar o aumento da
pena
basilar
.

Cito precedente:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. POSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
A redução da pena-base em seu mínimo legal é idônea quando a majoração motivada na natureza e quantidade do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas, se dá em quantidade inexpressiva.
(TJES, Apelação Criminal 0003296-17.2019.8.08.0050 , Relator: Des. WILLIAN SILVA - Data de Julgamento: 23/03/2022).

Fixo,
portanto,
a pena-base do apelante
MARCOS FREITAS OLIVEIRA

no patamar de 5
(cinco)
anos de reclusão
.

Impossível implementar a redução em razão do reconhecimento de circunstância atenuante, à luz dos preceitos da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, reconhecido o tráfico privilegiado, entendo
de igual forma que
, deveras, à luz da ínfima quantidade de droga apreendida, a diminuição de pena deve ser concretizada no seu patamar máximo, no importe de 2/3.

Por outro lado afiro juridicidade e razoabilidade na aplicação de 1⁄2 (metade)
na etapa seguinte
, eis que observadas
duas causas de aumento de pena
no caso concreto,
e fora considerada apenas uma delas
.

Diante de tais considerações,
redimensiono a pena do ora apelante para fixá-la, em definitivo, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mantenho a pena de multa aplicada na origem.

À luz do quantum de pena imposto,
fixo o regime aberto para fins de início de cumprimento de pena.

Em trato continuativo,
relembro que o
Supremo Tribunal Federal
externou
enunciado de
Súmula Vinculante 59
,
fixando que pessoas condenadas por tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
da
“Lei de Drogas”),
submetidas ao regime inicial aberto, com vetores positivos na primeira fase da dosimetria,
devem
ter

sua pena
corporal
substituída por pena restritiva de direitos.

É o caso destes autos, e assim
, substituo a pena corporal do apelante por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

O pedido de reconhecimento da hipossuficiência
do ora apelante também
deve ser postergado para análise junto ao juízo da execução, eis que poderá examinar as reais condições financeiras do apelante.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
S E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA E SEUS REFLEXOS, NOS TERMOS DESTA MINHA MANIFESTAÇÃO
.

4

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.